Tribunal: TJSP
Processo: 0032628-76.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Ação de reparação de danos morais e materiais contra concessionária de serviço público – Ação que versa sobre matéria de direito público – Aplicação da regra de exceção prevista na Súmula no 73, do Tribunal de Justiça – Competência da Vara Especializada – Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante.